Tribunal: TCU
Processo: 032.341/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Mamoru Nakashima, contra o Acórdão 8.358/2024-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento de débito apurado e aplicou-lhe multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de reconsideração contra o Acórdão 8358/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.